Tribunal: STF
Processo: RE 1575858
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Prequestionamento tardio. Incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Contribuições previdenciárias patronais. Natureza jurídica das verbas trabalhistas. Aplicação do Tema nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia infraconstitucional e fático-probatória. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negado seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Umbaúba/SE contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em juízo de retratação, adequou seu entendimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.072.485/PR), reconhecendo a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. O ente municipal sustenta violação aos princípios da isonomia tributária e da solidariedade social, pleiteando a extensão da isenção concedida aos servidores federais também aos servidores estaduais e municipais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias viola os princípios constitucionais da isonomia tributária e da solidariedade social; e (ii) verificar se o acórdão recorrido poderia ser revisto em sede de recurso extraordinário, à luz do requisito do prequestionamento e da natureza infraconstitucional da controvérsia.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal afirma que não houve manifestação do Tribunal de origem sobre os princípios constitucionais invocados (isonomia e solidariedade), o que configura ausência de prequestionamento e impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 282 da Súmula do STF.



    4. O prequestionamento é requisito inerente à admissibilidade do recurso extraordinário, que pressupõe a análise prévia da questão constitucional pelo acórdão recorrido, não sendo suprido pela mera alegação em embargos de declaração.



    5. A Corte registra que, ainda que superado o óbice do prequestionamento, a matéria é de natureza infraconstitucional, conforme fixado no Tema RG nº 1.100 (ARE nº 1.260.750/RJ), o qual afasta repercussão geral nas controvérsias sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas e sua habitualidade para fins de incidência de contribuição previdenciária.



    6. A reapreciação da natureza das verbas e das condições de incidência das contribuições demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI; 150, inc. II; 195, inc. I; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º–4º, e 1.040, inc. II; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.072.485/PR (Tema RG nº 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020; STF, ARE nº 1.260.750/RJ (Tema nº 1.100 RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020; STF, ARE nº 1.558.728-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 15/09/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FOLGAS NÃO GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO. 



    1. O Plenário do Col. STF, nos autos do RE 566621/RS, em 04/08/11, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, tendo considerado que o novo prazo de cinco anos para a repetição de indébito tributário deve ser aplicado às ações interpostas após a sua vigência, que se iniciou em 09/06/05, tese, recentemente, albergada também no eg. STJ (2ª T., AgRg no REsp 1265093-PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13.09.2011). 



    2. Hipótese na qual se acham fulminados pela prescrição os recolhimentos efetuados há mais de cinco anos, contados da propositura da ação. 



    3. Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente, bem como em relação ao terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e folgas não gozadas, uma vez que tais verbas não ostentam natureza salarial. 



    4. Os valores recolhidos indevidamente a título de contribuição patronal apenas podem ser compensados com débitos vincendos alusivos a tributos desta mesma espécie, nos termos da Lei nº 8.383/91, sendo inaplicável a autorização prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96, em razão da vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007. 



    5. Compensação antes do trânsito [em] julgado inviabilizada, ante a inteligência do art. 170-A do Código Tributário Nacional e a jurisprudência assentada pela 1ª Seção do Eg. STJ. 



    6. A SELIC já engloba os institutos da correção monetária e dos juros de mora, pelo que, a partir de 01/01/96, não há ensejo para incidência dos juros moratórios previstos no CTN, sob pena de ocorrência de bis in idem. 



    7. Apelação e remessa oficial improvidas.” (e-doc. 21, p. 9-10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a 3ª Turma considerando-se o Tema RG nº 20 (RE nº 565.160/SC), que manteve o acórdão recorrido (e-doc. 32).



    4. Em razão da conclusão do julgamento do Tema RG nº 985 (RE nº 1.072.485/PR), os autos foram remetidos, novamente para a 3ª Turma a fim de realizar eventual juízo de retratação.



    5. O Colegiado de origem retratou-se, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. ART. 1.040, II, CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RE 1.072.485/PR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. 



    1. Os autos foram conclusos em razão do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para averiguar a necessidade de realizar juízo de retratação, com adequação do acórdão que fora proferido pela Turma ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1.072.485/PR. 



    2. A sentença julgou procedente o pedido da autora para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas: terço constitucional de férias; aviso prévio indenizado; folgas não gozadas; quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente. Esta 3ª Turma, em decisão anterior, manteve a sentença nestes pontos. 



    3. No julgamento do RE 1.072.485/PR, sob a sistemática da Repercussão Geral, em acórdão da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, publicado em 2/10/2020, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese consolidada no Tema 985 no sentido de que " É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas ", diante da habitualidade do que é auferido pelo trabalhador no mês que usufrui suas férias e da sua natureza remuneratória. 



    4. Dessa forma, o acórdão desta 3ª Turma divergiu da tese consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma supra, razão pela qual deve ser nesta parte provida à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional. 



    5. Adequação do acórdão tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485, a fim de dar provimento, em parte, à remessa necessária e à apelação da Fazenda Nacional para manter a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias.” (e-doc. 43, p. 5; grifos no original).



    6. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 49).



    7. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 150, inc. II; e 195, inc. I, da Constituição da República.



    7.1. Sustenta que “o presente Recurso Extraordinário tem como razões, os fundamentos das decisões das ADI 3105 e 3128, no que concerne a exação de contribuição previdenciária no ordenamento jurídico pátrio. Necessário, portanto, fazer e a distinção do que foi apontado em caráter incidental e o que foi julgado no RE 1072485/PR - Tema 985” (e-doc. 51, p. 3).



    7.2. Alega que, “ainda que de constituinte derivado, o legislador infraconstitucional, retirou da base de cálculo de incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as verbas relativas ao Terço constitucional de férias sobre as verbas recebidas pelo servidor público da União. Tem esses termos Lei 10.887, de 18 de Junho de 2004 já atualizada pela lei 12.688/12” (e-doc. 51, p. 5).



    7.3. Afirma que “todos [os contribuintes da seguridade social ligados ao RGPS e ao RPPS] pertencem ao mesmo Sistema de Seguridade, são supridos pelo mesmo caixa. Se utilizam dos mesmos princípios e das mesmas imunidades. Não há que se falar em diferenciação substancial e razoável dos contribuintes, quando a mais alta corte prima pela isonomia entre ambos os regimes, notadamente quando do afastamento de exação não suportada pelo outro grupo. Assim, motivo suficiente para afastamento da exação incidente sobre apenas um grupo em razão de ofensa ao Princípio da Isonomia” (e-doc. 51, p. 10).



    7.4. Pede “seja dado provimento, para o fim de reconhecer a violação aos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil elencados na fundamentação” (e-doc. 51, p.12).



    8. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 55, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, registro que em momento algum houve exame da questão controvertida à luz dos princípios constitucionais da solidariedade e isonomia tributária, indicados pelo recorrente. Ressalto, no entanto, que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido patente inovação recursal nos aclaratórios, que trouxe temática, até então, estranha ao feito, e não analisada no 1º Grau de jurisdição nem pelo Tribunal de origem, pelo que se torna inviável a análise do recurso, no particular, ante a falta de prequestionamento.



    10.1. Confira-se, no ponto, trecho do voto proferido no acórdão integrativo, proferido nos embargos de declaração:



    “Os embargos de declaração opostos pela edilidade alega omissão quanto à ofensa aos princípios constitucionais da solidariedade e isonomia tributária, bem como sobre a inconstitucionalidade da norma que arrima a cobrança de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias, horas extras e as demais verbas discutidas, quando afligem de maneira mais gravosa os contribuintes ligados ao RGPS.



    Cumpre esclarecer que o acórdão embargado limitou-se a apreciar a matéria devolvida a julgamento pela decisão da Vice-Presidência do Tribunal, que se restringia a analisar a adequação do julgado ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE 1.072.485/PR.



    Nesse sentido, procedeu-se a ‘adequação do acórdão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485, a fim de dar provimento, em parte, à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional para manter a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias’.



    Resta evidente que o julgamento da 3ª Turma não poderia se manifestar sobre matérias diversas daquela determinada pela decisão da Vice-Presidência para reanalisar todos os dispositivos constitucionais suscitados no curso da ação pela embargante para embasar sua pretensão.



    Logo, é evidente a ausência de interesse recursal quanto às questões suscitadas nos presentes embargos de declaração do Município, eis que prescindível a análise de matéria dissociada daquela que foi objeto da decisão recorrida, posto que ela não se afigura apta a reformar o entendimento acolhido.” (e-doc. 49, p. 3; grifos nossos).



    10.2. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação do dispositivo constitucional dito violado.



    10.3. Como tem consignado este Tribunal, por meio do enunciado nº 282 da Súmula, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE nº 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.’” (grifos nossos).



    10.4. Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos).



    11. De todo modo, ainda que se pudesse conhecer do recurso interposto, é mesmo inarredável a incidência do Tema RG nº 1.100 quanto à ausência de repercussão geral das aludidas verbas. Vale repetir o teor da tese fixada pelo Pretório Excelso:  



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” 



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p 15/09/2020).  



    12. Não o bastasse, é certo que, para acolher as alegações da recorrente relacionadas à inexistência de relação jurídica que imponha à incidência das contribuições previdenciárias, seria necessário revisitar o conjunto fático-probatório dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Natureza da verba. Súmula 279/STF. Tema 1.100 Repercussão Geral. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento da incidência do óbice da Súmula 279/STF. A agravante sustenta que a presente ação visa discutir, tão somente, se os valores pagos em coparticipação pelo empregado a título de vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde se enquadram na base de cálculo prevista no art. 195, I, a, da Magna Carta – rendimentos do trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a natureza jurídica das verbas trabalhistas e encargos sociais para fins de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros demanda reavaliação do conjunto fático-probatório, hipótese em que incide a vedação da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário não pode ser utilizado para reexaminar fatos e provas, por força da Súmula 279/STF. 4. No julgamento do ARE 1.260.750, Tema 1.100 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, inclusive a questão da habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, tem natureza infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 195, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279. Tema 1.100 RG.”



    (ARE nº 1.558.728-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 15/09/2025, p. 17/09/2025; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator